Tribunal: TJBA
Processo: 8081232-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081232-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ROSALINA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE EVANGELISTA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação Indenizatória, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. A instituição financeira alega não ser parte legítima para responder pela demanda, que, segundo sustenta, deveria ser processada e julgada pela Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em definir:

a) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar em ação que pleiteia reparação por suposta falha na prestação do serviço de administração de conta individual vinculada ao PASEP, envolvendo desfalques e má gestão; e

b) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a referida demanda.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou tese vinculante no sentido de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutam eventual falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A causa de pedir da ação originária fundamenta-se expressamente em alegada má gestão da conta individual da parte autora, incluindo saques indevidos e desfalques, o que atrai a aplicação direta do precedente qualificado e afasta a tese recursal de que a discussão se limitaria à revisão de critérios de correção monetária, cuja responsabilidade seria da União.

Sendo a responsabilidade atribuída à instituição financeira administradora, na qualidade de sociedade de economia mista, e não havendo interesse jurídico direto da União que justifique sua inclusão no feito, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência vinculante à espécie.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder a ações que discutem falhas na prestação de serviço em contas PASEP, incluindo desfalques e má gestão. 2. A competência para processar e julgar tais ações, quando fundadas em alegada falha na prestação do serviço pela instituição financeira, é da Justiça Estadual."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 109 da Constituição Federal; Art. 205 do Código Civil; Lei Complementar nº 8/1970; Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081232-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada ROSALINA BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM06